Tribunal: TJSP
Processo: 2125785-11.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2125785-11.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é
embargante INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é embargado
MARTINHO BARRETO RODRIGUES.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15856
Embargos de Declaração: 2125785-11.2018.8.26.0000/50000
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Santo André
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Martinho Barreto Rodrigues
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade a ser sanada. Decisão
embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia apresentada. Recorrente que busca a reforma
do julgado por via imprópria. Pretensão de manifestação
expressa de toda legislação invocada. Descabimento.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 302/313, que negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela autarquia, mantendo decisão proferida em cumprimento de
sentença que acolheu pedido de diferenças apontado pelo segurado para cobrança
de saldo decorrente da incidência de juros de mora no período compreendido entre
a elaboração da conta de liquidação e a expedição do RPV e da correção monetária
dos valores pelo IPCA-E, nos termos das decisões proferidas pelo STF nos REs
579.431 e 870.947.
Em seus embargos o INSS argumenta que ainda seriam
desconhecidos os limites objetivos e temporais da decisão do STF no RE 870.947/SE,
razão pela qual a Taxa Referencial deveria ser o indexador utilizado para a
atualização monetária das parcelas em atraso, em observância ao disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes para reformar a decisão embargada, ou apenas para fins de
prequestionamento.
Recebido o recurso, determinou-se o sobrestamento
do feito até que fossem julgados os embargos de declaração opostos no RE
870.947/SE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Relatados.
Tendo em vista o julgamento definitivo do Supremo
Tribunal Federal acerca do Tema 810 da repercussão geral, ao rejeitar os embargos
de declaração que buscavam a modulação dos efeitos da decisão proferida, é
possível cessar o sobrestamento determinado no despacho de fls. 08 e proceder à
análise do recurso.
No tocante ao mérito do recurso, porém, não se
observa a ocorrência de nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, pois inexiste na decisão embargada, omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Basta ver que o acórdão embargado enfrentou
suficientemente todos os pontos de interesse, restando demonstrado que a decisão
agravada estava em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no RE 870.947/SE.
Ainda que se tenha entendido por bem aguardar o
julgamento dos embargos de declaração opostos no bojo do Tema 810, ressalte-se
que a jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as decisões proferidas
em sede de repercussão geral têm imediata incidência, mesmo antes do trânsito em
julgado, a exemplo do decidido no AgRg no RE no 612.375/DF, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJE 04.09.2017; ED no AgRg no RE no 1.027677/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE
29.08.2017; ARE no 930.647/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 11.04.2016, entre
outros.
De toda sorte, por ocasião do julgamento dos referidos
embargos de declaração o Pretório Excelso acabou por rejeitar o pedido de
modulação dos efeitos da decisão, de modo que o entendimento aqui adotado, de
substituição da TR pelo IPCA-E com efeitos ex tunc, acabou referendado pela
Suprema Corte, não havendo que se falar no acolhimento do presente recurso para
qualquer finalidade que seja.
Ressalte-se, por fim, que o julgador não está obrigado
a examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência
entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
08/06/2016,
DJe
15/06/2016) (grifou-se)
Destarte, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores
dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via
inadequada.

Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator